Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e com fulcro nos arts. 10 c/c 933 do CPC, diante da tramitação prolongada do feito; manifestem as partes no prazo comum de 15 dias sobre os TEMAS 531 e 1.009 do STJ. Após dê-se vista ao MPDFT. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator